Tribunal: TJPA
Processo: 0816081-58.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816081-58.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DAVID PABLO FERREIRA PEQUENO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DEPOSITADA EM SECRETARIA. FATO NÃO CONSIDERADO PELO ACÓRDÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I - Os embargos de declaração constituem instrumento destinado a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, admitindo-se efeitos modificativos quando o vício identificado puder alterar o resultado do julgamento.

II - Configura-se omissão e contradição no acórdão que deixa de considerar fato processual relevante, notadamente a juntada da via original da cédula de crédito bancário em secretaria, documento cuja suposta ausência fora o fundamento determinante para o provimento do agravo.

III - Verificado que antes do julgamento do recurso houve a regularização documental e o prosseguimento do feito em primeiro grau, inclusive com posterior reconhecimento da constituição da mora em outro agravo correlato, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0816081-58.2022.8.14.0000

EMBARGANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S/A

EMBARGADO: DAVID PABLO FERREIRA PEQUENO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO VOLKSWAGEN S/A em face do acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 0816081-58.2022.8.14.0000, interposto por DAVID PABLO FERREIRA PEQUENO.

Eis a ementa do acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. NECESSIDADE. TÍTULO DE CRÉDITO PASSÍVEL DE CIRCULAÇÃO. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Não restou juntado nos autos a via original do contrato pelo banco, o que é imprescindível, conforme uníssono entendimento do STJ, posto que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravada, logo, presente o periculum in mora de forma inverso. II - Deve ser reformada a decisão que determinou a busca e apreensão do bem objeto da demanda, por não restarem preenchidos todos os requisitos autorizadores. III – Recurso conhecido e provido.

Nos presentes embargos de declaração, o Banco Volkswagen S/A sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição
. Nesse contexto, informa que
a cédula de crédito bancário foi devidamente depositada em
secretaria ainda
no ano de 2022.

Não f
oram apresentadas contrarrazões
.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Des
embargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816081-58.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

EMBARGADO: DAVID PABLO FERREIRA PEQUENO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em exame, verifica-se que o acórdão embargado incorreu em vício de
omiss
ão, na forma do art. 1.022, I
I
, do CPC/2015.

Explico.

O julgado embargado deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão de primeiro grau que havia deferido liminar de busca e apreensão, sob o fundamento de que a ausência da juntada da via original do contrato frustrava a pretensão da liminar
.
Desse contexto, portanto, o acórdão considerou que o documento não havia sido juntado nos autos.

Ocorre que, conforme se observa dos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0803333-73.2022.8.14.0006, a via original da cédula de crédito bancário foi devidamente depositada em secretaria (ID 62723547), fato que foi reconhecido pelo próprio juízo de origem.

Tal foi assim que e
m sequência a controvérsia d
a busca e apreensão se deslocou
para
o debate sobre a
comprovação
da
constituição da mora, questão apreciada no Agravo de Instrumento nº 0810773-41.2022.8.14.0000, oportunidade em que esta Corte reconheceu a validade da notificação expedida ao endereço informado pelo consumidor em contrato, reputando comprovada a mora e mantendo a liminar de busca e apreensão
.

Desse modo
, ao deixar de considerar tais circunstâncias processuais, o acórdão embargado acabou por analisar a controvérsia em abstrato, sem atentar para o fato de que o objeto recursal já havia se esvaziado pela regularização documental nos autos originários.
Ademais, revela-se que o acórdão embargado conduz a uma determinação contraditória frente aos acontecimentos processuais supervenientes.

Tem-se, portanto,
contradiç
ão relevante
frente

à
fato posterior apto a modificar o resultado do julgamento, hipótese que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

Dessa forma, restando comprovado que a cédula de crédito original foi devidamente juntada nos autos da ação de origem, não subsiste o fundamento que embasou o provimento do agravo. O recurso
originário
, portanto, perdeu o objeto
, impondo-se a adequação do acórdão embargado.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES PROVIMENTO, a fim de sanar a
contradiç
ão e reconhecer a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento nº 0816081-58.2022.8.14.0000, diante da juntada da via original da cédula de crédito bancário em secretaria e do prosseguimento regular da ação de busca e apreensão.

Sem prejuízo, torno sem efeito a decisão de ID. 25348799, eis que juntada
erroneamente
nos autos.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2025